Tribunal: TJBA
Processo: 0000651-39.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000651-39.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GECIVALDO SANTANA SANTOS Advogado(s): JACQUELINE DIAS LEAL, MARIA DA GLORIA VIEIRA DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À INSCRIÇÃO REGULAR NO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da nota obtida em prova objetiva do concurso público de 1997 para o cargo de Agente de Polícia, sob o argumento de erro na fórmula de cálculo adotada pela Administração Pública, notadamente a aplicação de desvio padrão diverso daquele previsto no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública utilizou fórmula diversa da prevista no edital quanto ao desvio padrão aplicado no cálculo da nota; (ii) apurar se o Apelante comprovou sua inscrição e participação regular na primeira etapa do concurso, condição essencial para postular a revisão da nota. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão de nota obtida em concurso público pressupõe a comprovação do vínculo jurídico-formal do candidato com o certame, o que exige a apresentação de documentos idôneos e autênticos, tais como ficha de inscrição, cartão de confirmação ou folha de presença. 4. A mera juntada de listagens genéricas de classificação, desacompanhadas de comprovação oficial quanto à sua origem e autenticidade, revela-se insuficiente para atestar a participação efetiva e regular do candidato. 5. A ausência de comprovação documental robusta quanto à inscrição inviabiliza a análise de mérito sobre eventual ilegalidade na aplicação do desvio padrão pela Administração Pública. 6. A peça documental apresentada pelo Apelante, que sugere utilização de desvio padrão divergente do edital, não possui chancela oficial nem integra os anexos do instrumento convocatório, razão pela qual carece de valor probatório. 7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O candidato que pretende revisão de nota de concurso público deve comprovar, por meio de documentação idônea e autêntica, sua regular inscrição e efetiva participação no certame. 2. A ausência de prova robusta sobre o vínculo jurídico-formal com o concurso impede a análise do mérito do pedido de recálculo da nota. 3. Documentos unilaterais e sem chancela oficial não comprovam a participação regular do candidato no concurso público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000651-39.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante GECIVALDO SANTANA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator